Tribunal: STF
Processo: Rcl 66853
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Fábio Augusto Pelissari Santana contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para cassar o acórdão nos autos do Processo nº 1000319-41.2023.5.02.0073, por entender que a 73ª Vara do Trabalho de São Paulo não observou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Alega o embargante que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que não se analisou o fato de que “a matéria debatida nos autos da Reclamação Trabalhista movida pelo embargante contra o embargado não é terceirização da mão de obra, mas sim, vínculo de emprego mantido entre pessoa física, através da pejotização”.



    Sustenta que a decisão proferida, “ao julgar procedente a reclamação da embargada, não analisou que nos autos da reclamação trabalhista ficou demonstrado que todos os requisitos do artigo 3º CLT para a configuração do vínculo de emprego estão presentes”, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, subordinação jurídica e onerosidade.



    Requer, que seja recebido e julgados procedentes os embargos de declaração para ser sanada a omissão contida na decisão, e consequentemente seja a reclamação julgada improcedente.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Entendo, que embora a parte suscite “omissões” na decisão mediante a qual julguei procedente à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a demonstrar que houve o reconhecimento do vínculo empregatício e que o caso não envolve terceirização, mas sim vínculo de emprego mantido entre pessoa física através da pejotização.



    Transcrevo trecho da decisão embargada:



    “In casu, o Juízo da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a relação empregatícia entre as partes sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Assiste razão à reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide: 



    [...]



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    [...]



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.”



    Com efeito, não há que se falar em omissão no enfrentamento do debate quanto ao reconhecimento da relação empregatícia, estando a decisão agravada justificada em fundamento autônomo e suficiente para a solução adotada na presente reclamatória, a qual enuncia, com fundamento em precedentes de observância obrigatória, a compatibilidade entre os princípios dos valores do trabalho e da livre iniciativa, não impondo a Constituição Federal uma única forma de relação de trabalho. 



    Na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente